Tribunal: TJSP
Processo: 1007473-48.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente – Embargos Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007473-48.2018.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada FILOMENA NIGRO
ALBARELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007473-48.2018.8.26.0597/50000 - Sertãozinho - Voto no 45749
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45749
EDEC.No: 1007473-48.2018.8.26.0597/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : FILOMENA NIGRO ALBARELLO (JUSTIÇA GRATUITA)
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
contradição inocorrentes Caráter infringente Embargos
Rejeitados*
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de fls.553/557, a parte apelada apresentou embargos de
declaração sustentando que o Acórdão partiu de premissa
equivocada, pois as questões levantadas pelo juízo foram
em razão da apelante ter mudado sua tese quanto a
destinação dos valores bloqueados, e por isso não poderá
prevalecer o acolhimento de cerceamento de defesa. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Não
se
verifica
qualquer
omissão
ou
contradição no v. aresto, e diferentemente do alegado
pelo embargante, o acolhimento do cerceamento de defesa
não se deu com base exclusivamente nas questões
levantadas pelo juízo, mas principalmente em face da
resposta do ofício que informou que a TED foi feita pelo
Sr. Lupércio em nome da executada Maria Aparecida
Gabriel.
Esse foi o raciocínio seguido no v.
Aresto:
“A autora opôs embargos de terceiro em
face do banco, afirmando que o valor bloqueado em sua
conta
corrente
não
pertence
a
co-executada
Maria
Aparecida Gabriel, e por isso não poderá prevalecer a
constrição.
Afirma a apelante que o valor penhorado
teria sido depositado na conta corrente em nome da
executada Maria Aparecida, pois na época do fato a autora
estava doente, e assim, o depositante utilizou os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007473-48.2018.8.26.0597/50000 - Sertãozinho - Voto no 45749
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
da executada, que é a segunda titular da conta para
efetivar
a
operação,
porém
tal
quantia
pertence
exclusivamente a apelante.
Pelo que se verifica de fls. 517, diante
da resposta do ofício de fls. 508/510, que informou que a
TED foi feita pelo Sr. Lupércio em nome da executada
Maria Aparecida Gabriel, a embargante requereu a oitiva
das testemunhas, diretamente envolvidas na transferência
do dinheiro, Sr. Lupércio Pedro Picoto, Sr. Oliveiros
Pereira de Miranda Filho e Sra. Maria Aparecida Gabriel,
visando demonstrar que os valores depositados na conta
corrente seriam de sua propriedade, e não guardam
qualquer relação com a co-executada, e por isso, não
poderiam ser objeto de penhora na ação de execução.”
Conforme constou do julgado, a apelante
requereu a produção de prova oral, e a matéria
controvertida não é exclusivamente de direito, e sim
decorre de fatos que requerem o exaurimento da fase de
instrução, em especial a prova oral para elucidação dos
fatos, visando comprovar que o dinheiro existente na
conta corrente seria de fato de propriedade exclusiva da
embargante, sem qualquer relação com a executada, e sendo
assim, como no caso há situações de fatos a serem
elucidadas e provadas nos autos, e a não viabilização da
prova requerida, conduziu ao cerceamento de defesa, e
impôs a nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo.
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a parte embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007473-48.2018.8.26.0597/50000 - Sertãozinho - Voto no 45749
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1007473-48.2018.8.26.0597/50000 - Sertãozinho - Voto no 45749
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator